Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. FALECIMENTO EM INATIVIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO CIVIL POR MORTE POSTULADA PELA CONCUBINA. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA DO EX-SERVIDOR AFIRMADA EM ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO CIVIL AFIRMADO PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISTRITAL. CONCESSÃO ANULADA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSTERIOR RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL QUE LEVOU À EXCLUSÃO DA CONCUBINA COMO BENEFICIÁRIA E INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COM CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL. BOA-FÉ CARACTERIZADA DA PRIMEIRA POSTULANTE NA POSTULAÇÃO E RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SITUAÇÃO CONCRETA QUE APRESENTA SIMILITUDE COM O PARADIGMA FIRMADO NO TEMA 531 (RE 1.244.182/PB). IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA À CONCUBINA DOS VALORES A ELA PAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A TÍTULO DE PENSÃO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE ATO NORMATIVO PELO PODER PÚBLICO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O ADMINISTRADO DE BOA-FÉ. ENTENDIMENTO RAZOÁVEL TENDO EM VISTA ACIRRADO DEBATE DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA EXISTENTE. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL AO ERÁRIO BEM COMO INCABÍVEL A PRETENDIDA REPARAÇÃO PECUNIÁRIA REQUERIDA PELA AUTORA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração pública federal, no art. 53, preceitua: “a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.” A citada norma federal tem aplicação no âmbito da administração pública distrital, por força da Lei distrital 2.834/2001.
2. A anulação de ato administrativo ocorre quanto praticado em desconformidade à norma legal que o legitimou, porque a atuação das entidades estatais de direito público é determinada pelo princípio da legalidade, que tem previsão no art. 37, caput, da Constituição Federal e funciona como parâmetro delimitador da manifestação de vontade da administração pública.
3. Caso concreto em que a apelada administrativamente postulou pensão vitalícia pela morte do ex-servidor que faleceu na inatividade e, tendo sido considerada sua companheira, a ela reconheceu a Administração Pública o direito de receber o benefício que postulara. A legalidade da concessão desse benefício foi reconhecida tanto pelo pelo órgão pagador e quanto pelos órgãos de controle interno e externo da atividade administrativa: a Coordenadoria de Auditoria da Área de Pessoal da Subsecretaria de Controle Interno da Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF) e o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), respectivamente. Entretanto, por decisão judicial foi anulada a concessão em face do acolhimento de pretensão deduzida pela autora que demonstrou, post mortem, ter convivido em união estável com o ex-servidor falecido, com o que foi excluída a primeira beneficiária, dada sua condição de concubina, e incluída a companheira com quem vivera o falecido em união estável 3.1. O entendimento firmado pelo Poder Público ao reconhecer a legalidade e legitimidade da pretensão deduzida pela ré, ora apelada, de receber pensão civil por morte de servidor falecido na inatividade impede a atribuição de qualquer responsabilidade a ela por eventual erro na concessão do mencionado benefício. A interpretação dada pela Administração Pública e pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal aos termos em que lavrada a escritura pública declaratória juntada aos autos, onde consta a informação de que a apelada convivia com o servidor falecido sob o regime de concubinato a isenta de responsabilidade porque inequivocamente caracterizada sua boa-fé. Situação que encontra similitude em entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento no Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.244.182/PB (Tema 531) no sentido de que não tem cabimento a cobrança dos valores pagos indevidamente pela administração pública quando o pagamento decorreu de interpretação errônea da lei, pois, em tais hipóteses, está presente a boa-fé do administrado.
4. A situação em exame encontra similitude em entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento no Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.244.182/PB (Tema 531) no sentido de que não tem cabimento a cobrança dos valores pagos indevidamente pela administração pública quando o pagamento decorreu de interpretação errônea da lei, pois, em tais hipóteses, está presente a boa-fé do administrado. O reconhecimento: (i) da legalidade do ato de concessão de pensão civil pelos órgãos de controle (CGDF e TCDF) à recorrida; (ii) do fato de que nenhuma ingerência teve ela sobre a tomada de decisão administrativa que a favoreceu; (iii) da boa-fé com que se conduziu ao postular o benefício e ao recebê-lo; (iv) da existência à época da concessão do benefício de relevante debate acadêmico e jurisprudencial sobre a possibilidade de a situação de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários, notadamente sobre a possibilidade de rateio da pensão por morte entre a concubina e a viúva; e (v) da razoabilidade do entendimento adotado pelo Poder Pública ao tempo do ato de concessão; demonstra a presença do conjunto de requisitos necessários ao acolhimento da alegação de que nenhuma responsabilidade pode ser atribuída à apelada, do que resulta a impossibilidade de a ela imposta a obrigação de devolver valores de boa-fé recebidos e somente na atualidade tidos como indevidamente pagos. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
5. Recurso conhecido e desprovido.